Tribunal: TJES
Processo: 5000284-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESMAEL NUNES LOUREIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível, opostos por
ESMAEL NUNES LOUREIRO,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Interpõe recurso
ESMAEL NUNES LOUREIRO
alegando que o acórdão restou omisso com relação aos quatro fundamentos distintos que extrapolam o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento da serventia, quais sejam:
(i)
a mera existência de constrição sobre os bens imóveis de titularidade do agravante não inviabiliza nova penhora, não havendo vedação legal para tanto, conforme o entendimento assente da jurisprudência sobre a matéria;
(ii)
não se pode admitir a simples alegação de que os bens imóveis indicados pelo agravante possuem baixa liquidez;
(iii)
não se pode admitir o deferimento de medida tão onerosa sem que tenha havido o pleno esgotamento das buscas de bens para satisfazer a execução e sem quetenham sido avaliados os impactos dessa medida sobre a serventia e, consequentemente, sobre os serviços (públicos) prestados à população de Sooretama;
(iv)
a penhora deferida incide sobre faturamento bruto da serventia de Sooretama, quando deveria, em última hipótese, recair sobre os rendimentos efetivamente auferidos pelo agravante.

Por fim, aponta a existência de erro material, na medida em que o pedido principal não foi acolhido, de modo que deveria constar “recurso parcialmente provido” ao invés de “recurso provido”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível, opostos por
ESMAEL NUNES LOUREIRO,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Interpõe recurso
ESMAEL NUNES LOUREIRO
alegando que o acórdão restou omisso com relação aos quatro fundamentos distintos que extrapolam o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento da serventia, quais sejam:
(i)
a mera existência de constrição sobre os bens imóveis de titularidade do agravante não inviabiliza nova penhora, não havendo vedação legal para tanto, conforme o entendimento assente da jurisprudência sobre a matéria;
(ii)
não se pode admitir a simples alegação de que os bens imóveis indicados pelo agravante possuem baixa liquidez;
(iii)
não se pode admitir o deferimento de medida tão onerosa sem que tenha havido o pleno esgotamento das buscas de bens para satisfazer a execução e sem quetenham sido avaliados os impactos dessa medida sobre a serventia e, consequentemente, sobre os serviços (públicos) prestados à população de Sooretama;
(iv)
a penhora deferida incide sobre faturamento bruto da serventia de Sooretama, quando deveria, em última hipótese, recair sobre os rendimentos efetivamente auferidos pelo agravante.

Por fim, aponta a existência de erro material, na medida em que o pedido principal não foi acolhido, de modo que deveria constar “recurso parcialmente provido” ao invés de “recurso provido”.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque foi mantido o entendimento do juízo de origem, tendo sido autorizada a respectiva penhora pela observância dos requisitos legais, conforme se extrai do excerto a seguir:

[...]

In casu,
a determinação da penhora recai sobre a serventia extrajudicial que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, equivale à penhora sobre o faturamento de empresa. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.528 - MG 2011/0286066-0)

Com base em tais argumentos, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
“
É possível a
penhora
sobre o faturamento bruto da
empresa
de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o
funcionamento
da
empresa.
[...]”.
(STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015).

Todavia, no caso dos autos, a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis da serventia revela-se em desalinho com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, que preconizam a penhora de até 10% (dez) por cento do faturamento da pessoa jurídica, sob pena de inviabilização do funcionamento regular da atividade empresária. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SUBSTITUIÇÃO DO BEM OFERTADO À PENHORA PESQUISA VIA BACENJUD BLOQUEIO SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO COMPROMETA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação ao bem ofertado em garantia pela empresa agravada, destaca-se que as razões elencadas na decisão liminar proferida nos presentes autos se mostram suficientes para sustentar a impossibilidade da oferta, sobretudo porque, como ressaltado, a existência de dezenas de Ações de Execução Fiscal ajuizadas contra a mesma empresa agravada em montantes que não somente representam valores consideráveis, mas que também acabam por ultrapassar o valor do imóvel ofertado em garantia. 2. No que tange a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, acaso frustrada a tentativa de penhora via BACENJUD, o STJ possui firme entendimento no sentido de que É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa. [...]. (STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal bruto da agravada, com vistas a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190019875, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019) – Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ALEGAÇÕES DE INVERSÃO PROCEDIMENTAL, DESCABIMENTO DA MEDIDA E EXCESSO DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). INCONSISTÊNCIA DE TODAS ELAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I- O argumento da ausência de esgotamento das buscas possui caráter apenas retórico, porque, na hipótese de penhora e posterior excussão dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento como fogões, mesas, refrigeradores etc. a atividade empresarial seria irremediavelmente comprometida, pela absoluta impossibilidade de concretização do objeto social. II- Pela simples leitura dos artigos 862 e 863 do CPC, citados pelo Recorrente, percebe-se que ambos se referem à penhora de empresa, outros estabelecimentos e de semoventes, não à penhora aplicada sobre faturamento da sociedade empresária, regulamentada pelo art. 866 do mesmo Estatuto Processual. III- Na mesma decisão em que o juiz autorizar a penhora sobre parte do faturamento da empresa, ele nomeará o administrador-depositário e fixará prazo para que apresente a forma de administração a ser utilizada, que deverá ser aprovada pelo magistrado, após manifestação de ambas as partes. IV- O percentual de penhora fixado em 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da executada se encontra dentro daquilo que a jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo STJ, tem considerado razoável para situações semelhantes. Precedentes desta Corte. V- Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 100190002897, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Desse modo, nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal bruto da serventia, com vistas
a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito.

Destaco, ainda, que os valores bloqueados devem respeitar o limite máximo da dívida exequenda
.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, tendo o acórdão consignado que a penhora é sobre o faturamento bruto da empresa, consoante a jurisprudência do STJ, sendo a aplicação da medida dada pelo magistrado conforme as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Por fim, assiste razão ao embargante no tocante ao erro material, motivo pelo qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de corrigir o erro material do acórdão para que conste “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO - ERRO MATERIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Não houve omissão ou contradição no julgamento, tendo o acórdão consignado que a penhora é sobre o faturamento bruto da empresa, consoante a jurisprudência do STJ, sendo a aplicação da medida dada pelo magistrado conforme as circunstâncias do caso concreto.

3
-
Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento. Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

4
-
Assiste razão ao embargante no tocante ao erro material, a fim de que conste do acórdão objurgado o seguinte: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso”

5 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.